Tribunal: TJSP
Processo: 0026362-83.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0026362-83.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, desclassificaram a conduta para o delito previsto no artigo 28,
caput, da Lei 11.343/06, fixada a pena de prestação de serviços à comunidade,
por seis meses, que em face do período da prisão cautelar, dá-se por extinta,
vencidos os desembargadores Paiva Coutinho, Paulo Rossi e Maria Tereza do
Amaral, que indeferiam. Expeça-se alvará de soltura em favor de Ricardo
Alexandre de Souza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026362-83.2016.8.26.0000 -Voto no 42299
2
Voto no 42.299
Revisão Criminal no 0026362-83.2016.8.26.0000
São José do
Rio Preto
Processo no 0000334-04.2013.8.26.0576 3a Vara Criminal
Revisionando: Ricardo Alexandre de Souza
Ricardo Alexandre de Souza interpõe Revisão
Criminal, pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à pena
de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário; por
infração ao artigo 329, do Código Penal, à pena de dois meses e dez
dias de detenção, em regime inicial semiaberto (fls. 173/183 - apenso).
Postula
a
ilustre
defensora
pública
a
desclassificação para o delito de posse de droga para consumo
próprio; redução da pena, aplicada a causa especial e fixado o regime
aberto (fls. 23/39).
Requisitados e apensados os autos principais,
o acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público,
no dia 4 de fevereiro de 2015, e para a Defesa, no dia 7 de abril de
2015 (fls. 185, 188 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 41/48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026362-83.2016.8.26.0000 -Voto no 42299
3
O revisionando Ricardo Alexandre de Souza foi
condenado, porquanto, no dia 3 de janeiro de 2013, por volta das
23h20min, em via pública localizada em São José do Rio Preto/SP,
trazia consigo para entrega a terceiros, 17 pedras de crack (3,40g),
além de R$ 5,00; nas mesmas condições de tempo e lugar, o
revisionando opôs resistência à prisão, tentando tomar a arma do
policial, mordendo-lhe as mãos.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 10/12 apenso), auto
de exibição e apreensão (fls. 13/14 apenso), laudo de constatação
provisória (fls. 16 apenso), laudo de exame de corpo de delito (fls.
46, 55 apenso), laudo de exame químico-toxicológicos, que atestou
resultado positivo para cocaína (fls. 53/54 apenso) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o revisionando
alegou que, usuário de droga, havia acabado de adquirir o crack do
rapaz, que fugiu, quando a polícia chegou. Assustado correu e foi
perseguido por um policial que conseguiu detê-lo, mediante extrema
violência, com golpes de coronha, que resultaram na cicatriz sobre os
olhos e a perda de um dente. Trabalha, recolhendo material para
reciclagem (fls. 90 apenso).
A testemunha Silvana Cássia dos Reis e André
Luís Moreira, policiais militares, em juízo, afirmaram que o fato de o
revisionando ter corrido, em local conhecido por biqueira, fez com
que fosse perseguido e realizada busca pessoal. Apreendidos, no
interior da carteira porção de crack (3,4g) e R$ 5,00 em dinheiro, A
outra pessoa conseguiu fugir. Asseveraram que foi preciso força física
para conter o revisionando, resultando lesões corporais leves na
testemunha André (fls. 88, 89 apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0026362-83.2016.8.26.0000 -Voto no 42299
4
Tem-se que a abordagem resultou de diligência
de rotina. Não havia suspeita de prévio envolvimento do revisionando
a justificar a intervenção policial. Como ficou consignado a atuação
policial decorreu da atitude do revisionando ao tentar deixar o local
assim que percebeu a chegada da motocicleta da Polícia.
Não é possível concluir de forma segura que o
revisionando
estava
vendendo
drogas.
Verossímil
a
versão
apresentada de que acabara de adquirir a droga, daí a tentativa de
deixar o local.
Assim
sendo,

por
maioria
de
votos,
desclassificaram a conduta para o delito previsto no artigo 28, caput,
da Lei 11.343/06, fixada a pena de prestação de serviços à
comunidade, por seis meses, que em face do período da prisão
cautelar, dá-se por extinta, vencidos os desembargadores Paiva
Coutinho, Paulo Rossi e Maria Tereza do Amaral, que indeferiam.
Expeça-se alvará de soltura em favor de Ricardo Alexandre de Souza.
desa Angélica de Almeida
relatora